Tribunal: TJDFT
Processo: 0008274-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008274-22.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. EMBARGADO: NUNO ANDRE MONTEIRO MESIANO D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator